Tribunal: TJMT
Processo: 1014254-07.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014254-07.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALAN ROGERIO MINCACHE - CPF: 004.878.229-78 (ADVOGADO), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (EMBARGANTE), JULIO CESAR LIVI - CPF: 582.391.701-53 (EMBARGADO), ALAN ROGERIO MINCACHE - CPF: 004.878.229-78 (ADVOGADO), ADRIANA ELIZA FEDERICHE MINCACHE registrado(a) civilmente como ADRIANA ELIZA FEDERICHE MINCACHE - CPF: 040.256.319-03 (ADVOGADO), JORGE YASSUDA - CPF: 267.089.428-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAÇÃO DE REAVALIAÇÃO DO VALOR DAS SACAS DE MILHO COM BASE NA COTAÇÃO ATUAL – ALEGADA VALORIZAÇÃO POSTERIOR À PENHORA – INDEFERIMENTO – PEDIDO DE REAVALIAÇÃO DOS GRÃOS ANTES DA ADJUDICAÇÃO – ALEGAÇÃO DE VALORIZAÇÃO SIGNIFICATIVA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA – PRECLUSÃO CONSUMADA – AVALIAÇÃO REALIZADA NOS TERMOS DA LEI POR OFICIAL DE JUSTIÇA – FÉ PÚBLICA – VALOR FIXADO COM BASE EM ÍNDICE DE MERCADO CONFIÁVEL (IMEA) – VARIAÇÃO NATURAL DAS COMMODITIES – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO – DECISÃO ESCORREITA – ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA, em face do acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento nº 1014254-07.2025.8.11.0000, manejado pela parte embargante.

O acórdão seguiu assim ementado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAÇÃO DE REAVALIAÇÃO DO VALOR DAS SACAS DE MILHO COM BASE NA COTAÇÃO ATUAL – ALEGADA VALORIZAÇÃO POSTERIOR À PENHORA – INDEFERIMENTO – PEDIDO DE REAVALIAÇÃO DOS GRÃOS ANTES DA ADJUDICAÇÃO – ALEGAÇÃO DE VALORIZAÇÃO SIGNIFICATIVA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA – PRECLUSÃO CONSUMADA – AVALIAÇÃO REALIZADA NOS TERMOS DA LEI POR OFICIAL DE JUSTIÇA – FÉ PÚBLICA – VALOR FIXADO COM BASE EM ÍNDICE DE MERCADO CONFIÁVEL (IMEA) – VARIAÇÃO NATURAL DAS COMMODITIES – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO – DECISÃO ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O juiz somente determinará nova avaliação nas hipóteses legais do art. 873 do Código de Processo Civil.

Nos processos de execução, a avaliação de bens penhorados deve refletir o valor de mercado no momento da constrição, salvo vício técnico relevante ou superveniência excepcional que afete substancialmente o equilíbrio processual.

A avaliação realizada por oficial de justiça, que possui fé pública, prevalece sobre laudo particular, inclusive, por atuar como auxiliar do juízo, mormente quando o auto de penhora e avaliação possui descrição suficiente do objeto da constrição.

A ausência de impugnação tempestiva à avaliação enseja a preclusão do direito de rediscutir o tema. Não se pode admitir, sob a justificativa de oscilação natural de mercado, a revisão de avaliação regularmente realizada, sob pena de comprometer a segurança e a celeridade processual.”
(Id. 303887393)

Em suas razões, de Id. 305059365, a parte embargante, em síntese, sustenta que o acórdão ora embargado padece de erro de fato, na medida em que teria partido da premissa equivocada de que a insurgência recursal se dirigia contra a avaliação inicial do bem, quando, na realidade, a discussão versaria apenas sobre a necessidade de que a alienação dos grãos se dê pelo valor de mercado vigente à época da venda, e que este valor seja o considerado para fins de satisfação do crédito exequendo.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeito modificativo, para reformar o acórdão embargado, com o provimento do recurso de agravo de instrumento interposo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
. Nesse passo, a despeito da tese apresentada pela parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise do teor das razões ofertadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria
.

Nas razões do recurso, a parte embargante aduz que houve a ocorrência de erro de fato.

Todavia, a irresignação não procede, uma vez que se mostram inexistentes os alegados vícios, vez que a decisão foi proferida de forma clara e objetiva.

No caso em exame, não se identifica a ocorrência de erro de fato. O acórdão embargado examinou de forma clara e expressa a tese de que o valor de mercado à época da venda deveria prevalecer, rechaçando-a com fundamento na segurança jurídica e na função satisfativa da execução, destacando que admitir alterações do valor penhorado em função das variações do mercado representaria risco de instabilidade e protelação indevida.

A conclusão firmada partiu, portanto, da compreensão correta do objeto da insurgência, sendo inequívoco que o Colegiado entendeu a pretensão como tentativa de afastar o critério objetivo fixado na avaliação judicial para substituir por parâmetro variável e incerto, com potencial de comprometer a celeridade processual. Não se trata, assim, de premissa fática equivocada, mas de valoração jurídica diversa daquela pretendida pela parte.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“Lado outro, para ser admitida a realização de nova avaliação, deve se verificar a ocorrência de alguma das hipóteses elencadas no art. 873 do Código de Processo Civil:

“Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I – qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II – se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III – o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo.”

Entretanto, cumpre observar que a avaliação foi realizada por oficial de justiça no regular exercício de suas atribuições, em conformidade com os artigos 870 e 873 do Código de Processo Civil, tendo se utilizado de parâmetros de mercado confiáveis, inclusive com referência expressa ao site do IMEA.

De mais a mais, há de se considerar que o oficial de justiça tem fé pública e sua avaliação se dá conforme o valor praticado na localidade, prevalecendo sobre laudo particular, inclusive, por atuar como auxiliar do juízo. Frisa-se, ademais, que a avaliação foi deveras minuciosa, tendo inclusive o meirinho consignado os parâmetros para a fixação do preço.

A propósito, assim já decidiu esta c. Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CARTA PRECATÓRIA – DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL – PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Opera-se a preclusão quando uma das partes não se manifesta nos autos no momento oportuno, ou seja, deixa de discutir a matéria em momento específico, não podendo pleiteá-la posteriormente, contudo, a insurgência sobre a impugnação ao laudo pericial ocorreu na ação originária, devendo, portanto, ser afastada. É admitida, excepcionalmente, a realização de nova avaliação, na hipótese de erro ou dolo do avaliador e se após a avaliação, for verificada posterior majoração ou depreciação do valor do bem; ou ainda, havendo fundada dúvida sobre o valor atribuído ao imóvel. A simples alegação de defasagem do valor previamente cotado não autoriza a realização de nova avaliação, notadamente quando executada por Oficial de Justiça (avaliador judicial) que goza de fé pública e não demonstrado que o imóvel tenha sofrido valorização ou depreciação excepcional.” (N.U 1021475-46.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)

No mesmo sentido:

“Agravo de instrumento. Nova avaliação de bem imóvel. Avaliação por oficial de justiça. Fé pública. Decisão do juízo a quo mantida. 1. O oficial de justiça tem fé pública, e sua avaliação sobre bens imóveis se dá conforme o valor de mercado e com base nos preços praticados na localidade, benfeitorias e etc., prevalecendo sobre laudo particular, inclusive, por atuar como auxiliar do juízo. 2. Recurso conhecido e não provido.” (TJ-RO - AI: 08017022720218220000 RO 0801702-27.2021.822.0000, Data de Julgamento: 12/11/2021)

A alegação de valorização posterior, ainda que numericamente plausível, não constitui, por si só, causa suficiente para nova avaliação, mormente em se tratando de produto de cotação flutuante como o milho, cuja natureza de commodity o torna sujeito a variações sazonais, cambiais, climáticas e logísticas, elementos que são inerentes ao risco do negócio e à própria dinâmica do mercado agropecuário.

Com efeito, admitir a atualização do valor dos bens penhorados a cada variação do mercado implicaria grave insegurança jurídica e desvirtuamento do processo executivo, comprometendo sua celeridade e sua função satisfativa.

Outrossim, as cotações apresentadas pela própria parte agravada são contraditórias. As contrarrazões demonstram que, na data próxima ao julgamento do recurso, a saca de milho em Sorriso-MT apresentava cotação entre R$ 38,70 e R$ 39,40 – inferior ao valor fixado na avaliação (R$ 42,10). Tal fato evidencia a inconsistência do argumento recursal e reforça o acerto da decisão agravada ao manter a avaliação pretérita como parâmetro.

Por fim, inexiste risco irreparável ou enriquecimento sem causa que justifique o acolhimento do pleito. Caso reste configurada, ao final, eventual diferença patrimonial relevante, o sistema processual oferece mecanismos compensatórios adequados, inclusive por meio de ação própria, não cabendo criar distorções artificiais na execução em curso.”

Portanto, tendo o
decisum
analisado todos os pleitos vertidos na peça recursal, se mostra inviável a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Os presentes embargos de declaração constituem instrumento processual essencial no sistema jurídico brasileiro, previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), com a finalidade de corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais nas decisões judiciais. Apesar de serem frequentemente usados no curso do processo, há situações em que a parte adversa ou o julgador pode interpretá-los como medidas protelatórias, especialmente quando sucessivos ou sem justificativa aparente. Todavia, essa interpretação deve ser cautelosa, considerando o direito das partes à ampla defesa e ao contraditório, além do princípio da boa-fé processual.

Assim, não vislumbro seu caráter protelatório, no caso concreto.

Por fim,
advirto os embargantes que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025